Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734444-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE DANTAS MARANHÃO DE SOUZA RECORRIDO: ALEXANDRE RAFAEL DE FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA OMISSA E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. VALORES REPASSADOS PARA SEREM INVESTIDOS EM PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insubsistente a alegação de não enfrentamento em sentença de questão prejudicial: natureza da avença celebrada entre as partes integra análise de mérito em si, não consubstanciando ponto controvertido do qual dependa a solução da demanda. 1.1. Igualmente insubsistente alegação de afronta à distribuição do ônus da prova: desnecessária inversão do ônus e distribuição dinâmica da prova porque não verificadas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo terceiro, art. 373, CPC, bem cotejados fatos e provas, pedido do autor julgado improcedente. Exteriorizadas as razões de decidir, jurisdição efetivamente prestada, bem observados o contraditório e a ampla defesa, assim como o disposto no artigo 93, IX, CF. 1.2. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses do apelante, tal não implica “deixar de pronunciar-se sobre todas as questões necessárias aos deslinde da causa”. 2. Não há como reconhecer empréstimo efetuado pelo apelante ao apelado: nada há nos autos sobre condições e local de pagamento, datas de vencimento, mora, juros, entre outros elementos que definem mútuo (artigo 586 e ss., CC). Ainda que o apelante afirme, veementemente, que o repasse do valor ao apelado o foi sob o título de mútuo, não se desincumbiu de demonstrá-lo (art. 373, inciso I, CPC). 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 586, 876 e 884, todos do Código Civil, ante a não observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ao dever de restituir o que se recebeu sem causa jurídica válida, bem como à regra de distribuição do ônus probatório. Sustenta que cabe ao recorrido provar que firmou o negócio jurídico que lhe dava o direito de se apropriar da quantia repassada, não o inverso como restou consignado no acórdão ora combatido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 28771589 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 586, 876 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Embora incontroverso o comprovante de depósito bancário na Caixa Econômica Federal no valor de R$30.065,00 (trinta mil e sessenta e cinco reais), datado de 23.11.2015, “depositante”, André Dantas (apelante), “favorecido”, Alexandre R. de Farias (apelado) - ID 20621754, tal se mostra insuficiente a respaldar a versão de mútuo. Veja-se que as partes não controvertem quanto a parceria entre ambas, inclusive, os documentos juntados por Alexandre (apelado) a comprovam: Contrato de Parceria (ID 20622000 - pág. 3/6); Distrato de Parceria (ID 20622000 - pág. 8) e Instrumento de Formalização de Devolução de Lista de Associados da AMBR (ID 20622000 - pág. 9). No Contrato de Parceria firmado em 20.11.2015 (ou seja, 3 dias antes do depósito bancário - 23/11/2015), Ferraz Planejamento Vendas e Serviços LTDA. (FEPLAVE), “empresa que atua no ramo de venda de cotas de consórcio”, formalizou com os “prestadores”, André (apelante) e Alexandre (apelado), “promoção de vendas de cotas de consórcios de bens móveis duráveis e imóveis, da AMBr Consórcios esta, administrado pela Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcio (as ‘Cotas de Consórcio’)” (ID20622000 – p.3). A parceria, no entanto, não prosperou, segundo Francisco José de Oliveira Ferraz, diretor comercial da Feplave: “que a parceria que fechou com Alexandre e André não deu nenhum retorno, embora houvesse expectativa de que viesse a ser um bom negócio; que a parceria se tratava de vendas de cotas de consórcio junto à AMBR; ( ) que não sabe se Alexandre e André, paralelamente ao contrato de parceria, fizeram contrato entre eles, de parceria” (ata de audiência - ID 20622033 - pág. 6). Em 12 de setembro de 2016, celebrado “Distrato da Parceria”, em que FEPLAVE, André (apelante) e Alexandre (apelado) desfizeram o negócio: “oficializamos sua respectiva rescisão, para que deixe de surtir quaisquer efeitos vindouros, perdendo total eficácia doravante” (ID20622000 – p.8). Na oportunidade, firmaram “instrumento de formalização de devolução de lista de associados – AMBR” – ID 20622000 - pág. 9. Como se vê, não há como reconhecer empréstimo efetuado por André (apelante) a Alexandre (apelado): nada há nos autos sobre condições e local de pagamento, datas de vencimento, mora, juros, entre outros elementos que definem mútuo (artigo 586 e ss, CC); não evidenciado negócio outro entre André (apelante) e Alexandre (apelado), que não o de parceria: ainda que o apelante afirme, veementemente, que o repasse do valor ao apelado o foi sob o título de empréstimo, não se desincumbiu do ônus de demonstrá-lo (art. 373 do CPC).” (ID 25008404 - Págs. 7 e 8). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 28771589 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030